Tribunal: STF
Processo: AP 618
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PRETENSÃO DE MERO REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.



    2. No caso, não se constata a existência de omissão apontada pelo ora embargante, que tão somente invoca fundamentos esgotados no acordão impugnado, objetivando rediscuti-los.



    3. Embargos de declaração rejeitados.